Tribunal: STF
Processo: RHC 57099
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-06-05
Data de publicação: 1979-06-05

Ementa:
- Habeas corpus.
- Nulidades e irregularidades processuais, que não procedem.
- Falsidade ideológica de procuração cuja apreciação não se pode fazer em instrumento processual da natureza de habeas corpus. 
Recurso ordinário a que se nega provimento.